Tribunal: TRF3
Processo: 0007853-79.2011.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
ementares, técnicos, engenheiros, médicos, etc., que devido a normas condicionantes específicas para o prosseguimento na carreira e referentes à permanência ou não no serviço ativo, a estabilidade do oficial ou praça será adquirida somente após o cumprimento destas condições estabelecidas pelas normas de cada Força. Ressalte-se que o militar temporário, ao se tornar estável, poderá adquirir os direitos previstos no art. 50, da Lei no 6.880/80, os mesmos garantidos aos militares de carreira.

7. Quanto à reforma, será concedida “ex officio” se o militar se enquadrar em uma das hipóteses consignadas no art. 106 da Lei no 6.880/80, dentre as quais, nos termos do inciso II, a de que seja "julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas". Por sua vez, o inciso III considera o direito à reforma mesmo ao militar julgado incapaz temporariamente, desde que esteja agregado ao Exército por mais de 2 (dois) anos.

8. Da leitura dos dispositivos que regem a matéria, se infere do art. 108 da Lei n. 6.880/80 que a incapacidade definitiva poderá sobrevir, com o destaque para os incisos IV e V do acometimento de doença, enfermidade ou moléstia, adquirida em tempo de paz, com ou sem relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço militar.

9. O militar independentemente de ser ou não estável, fazendo-se presentes os requisitos legais, caso seja considerado totalmente e definitivamente inválido para todo e qualquer trabalho, terá o direito à reforma “ex officio”, não havendo margem para discricionariedade da Administração Militar.

10. Trata-se de entendimento pacífico do STJ no sentido de não haver diferenciação entre militares temporários e efetivos quanto ao direito à reforma, uma vez que, não pode o militar julgado incapaz, ainda que parcialmente, ser licenciado somente sob este o critério, assim como, para fins de concessão ou não do benefício ora em apreço. Precedentes: AgRg no Ag 1.340.068/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/2/2012; REsp 1.276.927/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/2/2012; AgRg no REsp 1.195.925/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 22/11/2010; AgRg no REsp 1.186.347/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 3/8/2010.

11. O art. 111, inciso I, afirma que somente o militar com estabilidade assegurada terá direito a reforma sem necessidade de comprovação da relação de causa e efeito entre a moléstia ou lesão e a prestação do serviço castrense. A partir da leitura do inciso II, ao militar temporário será concedida a reforma se constatado que este é inválido total e permanentemente para qualquer trabalho, caso que será dispensada a comprovação do nexo causal. O inciso II exige do militar temporário em caso de incapacidade definitiva somente para o serviço nas Forças Armadas, existência da relação de causa e efeito, para a concessão da reforma.

12. Da conjugação dos artigos 108, IV e art. 111. II conduz à conclusão de que, para a reforma do militar temporário, em caso de incapacidade definitiva para as Forças Armadas, deverá ser demonstrada a existência de relação de causa e efeito entre a doença ou lesão com as condições do labor militar.

13. A jurisprudência do C. STJ vem se consolidando para reconhecer ao militar temporário nas hipóteses em que houver relação de causa e efeito entre a doença/lesão e as atividades castrenses, o direito à reforma com soldo correspondente ao que recebia na ativa, independentemente de seu tempo de serviço, à inteligência do art. 109 da Lei 6.880/80. Precedentes.

14. No caso em tela, no entanto, em que pesem os argumentos do autor, em nenhum momento foi julgado incapaz para as atividades militares ou inválido para todo e qualquer trabalho, tanto em Inspeções de Saúde realizadas pelo Comando Militar da Aeronáutica, inclusive na Inspeção de Saúde pela Junta Superior foi diagnosticado com polineuropatia diabética, diabetes mellitus e hipertensão arterial, com a conclusão final de que é APTO COM RESTRIÇÃO DEFINITIVA PARA ESFORÇOS FÍSICOS, datado de 28/07/2010 (86011157 - Pág. 62)

15. O Laudo Pericial produzido pelo Juízo que concluiu que o militar apresenta diabetes mellitus não insulino-dependente, associado a polineuropatia diabética dos membros inferiores, causando restrições motoras apenas para atividades de maiores esforços, não lhe atribuindo incapacidade para as atividades que vem exercendo. Afirmou o Perito Judicial que a enfermidade do autor não tem correlação técnica com as atividades desenvolvidas pelo militar. E, ao fim, conclui que não há incapacidade para as atividades que vem desenvolvendo como militar. (86011158 - Pág. 82/84)

16. Inexistindo as hipóteses que ensejariam a reforma “ex officio” ao militar julgado incapaz definitivamente para o serviço nas Forças Armadas, requisito indispensável para ser deferida a reforma. Muito menos restou verificada a invalidez total e permanente para qualquer atividade, que eventualmente poderia ensejar a reforma com soldo equivalente a graduação imediata ao posto que ocupava na ativa.

17. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007853-79.2011.4.03.6103

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ROQUE PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA MOREIRA MARQUES - SP358019-N

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007853-79.2011.4.03.6103

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ROQUE PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA MOREIRA MARQUES - SP358019-N

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação do autor em face de sentença de improcedência nos autos de ação ordinária proposta com o fito de obter o autor a reforma no posto hierárquico superior ao ocupado na ativa ao fundamento de ser portador de doença grave diabetes e tornar sem efeito o ato da Junta Militar de Saúde que o julgou apto com restrições, às atividades militares.

A parte autora apelou, sustentando em suma, cerceamento de defesa eis que o juízo não deferiu a remessa do feito ao Perito da parte, ferindo o art. 5o, LV da CF. Afirma, considerando que a perícia judicial foi realizada na data de 28.11.2011 e a sentença somente foi proferida em 10.11.2015, ou seja, 4 anos depois, o quadro de saúde do apelante se agravou demasiadamente, razão pela qual era prudente a realização de nova perícia judicial para a constatação do atual estado de saúde do apelante. Aduz que laudo pericial o mesmo tempo em que o perito afirma não haver incapacidade laborativa, afirma também que a doença que acomete o apelante causa restrições motoras para as atividades de maiores esforços físicos. Assim, deve ser anulado o ato que determinou a restrição definitiva somente para algumas atividades militares, pugnando pela reforma ex officio.

Com contrarrazões.

É o

Inteiro teor:
523/588)

0007853-79.2011.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA “EX OFFICIO”. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. ANULAÇÃO DO ATO QUE JULGOU O MILITAR APTO COM RESTRIÇÕES PARA ATIVIDADES FÍSICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE OU DA INVALIDEZ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA REFORMA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Em que pese a definição legal acerca do conceito de militares temporários e militares de carreira, se verifica que o legislador ao utilizar a expressão “militar de carreira” utilizou denominação que eventualmente poderia levar a interpretação errônea. Isto porque, tem-se que “carreira” é o agrupamento de classes do mesmo cargo ou atividade escalonadas segundo a hierarquia do serviço, a qual todos os militares possuem, estabilizados, vitalícios e temporários.

2. Deve-se considerar a existência de duas modalidades de serviço militar: o obrigatório (ou inicial) e o facultativo (ou voluntário). O serviço militar obrigatório é aquele em que a CF no art. 143, estabelece como sendo o serviço prestado por brasileiro nato ou naturalizado após ser selecionado por Comissões de Seleção e convocado a incorporar em Organização Militar da Ativa ou matricular-se em Órgãos de Formação da Reserva pelo período de 12 (doze), meses a contar da data de incorporação.

3. O serviço militar voluntário é aquele cujo ingresso se dá através de concurso público, como os Soldados e Sargentos Músicos Fuzileiros Navais, Sargentos Especialistas da Aeronáutica, Sargentos das Armas do Exército, Aprendizes Marinheiros, etc. Assim sendo, o que determinará a classificação dos militares, deverá ser a forma de ingresso no serviço militar: através de concurso público (serviço militar facultativo ou voluntário) ou, através da convocação (serviço militar obrigatório).

4. Disso decorre que os militares da ativa classificam-se em: (i) efetivos, são os militares que ingressam nas Forças Armadas por meio de concurso público, tem incorporação efetiva e passam por um estágio inicial, ou seja, sua estabilidade é, no mínimo, presumida; e (ii) temporários, são os militares que ingressam por meio diverso ao concurso público, e só há hipótese de estabilidade nos casos previstos na Lei 6.880/80, vale dizer, através de reforma “ex officio” por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, em consequência de enfermidade, acidente em serviço, etc.

5. Dentre os militares efetivos da ativa ocorre uma subdivisão em duas classes, os estabilizados e os não estabilizados. Os militares da ativa efetivos estabilizados, são aqueles que ingressaram nas forças armadas por meio de concurso público. Para o Oficial, a estabilidade se dá logo após o cumprimento do estágio probatório no caso dos egressos da Escola Naval, Academia Militar das Agulhas Negras e Academia da Força Aérea; para o Praça, por força do art. 50, IV, “a” da Lei 6.880/80, só terá direito a estabilidade com dez ou mais anos de tempo de serviço.

6. Os militares da ativa efetivos não estabilizados são os pertencentes ao círculo de praças, ou de oficiais, que ingressaram nas forças armadas por meio de concurso público, porém, no caso dos oficiais egressos dos quadros complementares, técnicos, engenheiros, médicos, etc., que devido a normas condicionantes específicas para o prosseguimento na carreira e referentes à permanência ou não no serviço ativo, a estabilidade do oficial ou praça será adquirida somente após o cumprimento destas condições estabelecidas pelas normas de cada Força. Ressalte-se que o militar temporário, ao se tornar estável, poderá adquirir os direitos previstos no art. 50, da Lei no 6.880/80, os mesmos garantidos aos militares de carreira.

7. Quanto à reforma, será concedida “ex officio” se o militar se enquadrar em uma das hipóteses consignadas no art. 106 da Lei no 6.880/80, dentre as quais, nos termos do inciso II, a de que seja "julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas". Por sua vez, o inciso III considera o direito à reforma mesmo ao militar julgado incapaz temporariamente, desde que esteja agregado ao Exército por mais de 2 (dois) anos.

8. Da leitura dos dispositivos que regem a matéria, se infere do art. 108 da Lei n. 6.880/80 que a incapacidade definitiva poderá sobrevir, com o destaque para os incisos IV e V do acometimento de doença, enfermidade ou moléstia, adquirida em tempo de paz, com ou sem relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço militar.

9. O militar independentemente de ser ou não estável, fazendo-se presentes os requisitos legais, caso seja considerado totalmente e definitivamente inválido para todo e qualquer trabalho, terá o direito à reforma “ex officio”, não havendo margem para discricionariedade da Administração Militar.

10. Trata-se de entendimento pacífico do STJ no sentido de não haver diferenciação entre militares temporários e efetivos quanto ao direito à reforma, uma vez que, não pode o militar julgado incapaz, ainda que parcialmente, ser licenciado somente sob este o critério, assim como, para fins de concessão ou não do benefício ora em apreço. Precedentes: AgRg no Ag 1.340.068/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/2/2012; REsp 1.276.927/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/2/2012; AgRg no REsp 1.195.925/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 22/11/2010; AgRg no REsp 1.186.347/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 3/8/2010.

11. O art. 111, inciso I, afirma que somente o militar com estabilidade assegurada terá direito a reforma sem necessidade de comprovação da relação de causa e efeito entre a moléstia ou lesão e a prestação do serviço castrense. A partir da leitura do inciso II, ao militar temporário será concedida a reforma se constatado que este é inválido total e permanentemente para qualquer trabalho, caso que será dispensada a comprovação do nexo causal. O inciso II exige do militar temporário em caso de incapacidade definitiva somente para o serviço nas Forças Armadas, existência da relação de causa e efeito, para a concessão da reforma.

12. Da conjugação dos artigos 108, IV e art. 111. II conduz à conclusão de que, para a reforma do militar temporário, em caso de incapacidade definitiva para as Forças Armadas, deverá ser demonstrada a existência de relação de causa e efeito entre a doença ou lesão com as condições do labor militar.

13. A jurisprudência do C. STJ vem se consolidando para reconhecer ao militar temporário nas hipóteses em que houver relação de causa e efeito entre a doença/lesão e as atividades castrenses, o direito à reforma com soldo correspondente ao que recebia na ativa, independentemente de seu tempo de serviço, à inteligência do art. 109 da Lei 6.880/80. Precedentes.

14. No caso em tela, no entanto, em que pesem os argumentos do autor, em nenhum momento foi julgado incapaz para as atividades militares ou inválido para todo e qualquer trabalho, tanto em Inspeções de Saúde realizadas pelo Comando Militar da Aeronáutica, inclusive na Inspeção de Saúde pela Junta Superior foi diagnosticado com polineuropatia diabética, diabetes mellitus e hipertensão arterial, com a conclusão final de que é APTO COM RESTRIÇÃO DEFINITIVA PARA ESFORÇOS FÍSICOS, datado de 28/07/2010 (86011157 - Pág. 62)

15. O Laudo Pericial produzido pelo Juízo que concluiu que o militar apresenta diabetes mellitus não insulino-dependente, associado a polineuropatia diabética dos membros inferiores, causando restrições motoras apenas para atividades de maiores esforços, não lhe atribuindo incapacidade para as atividades que vem exercendo. Afirmou o Perito Judicial que a enfermidade do autor não tem correlação técnica com as atividades desenvolvidas pelo militar. E, ao fim, conclui que não há incapacidade para as atividades que vem desenvolvendo como militar. (86011158 - Pág. 82/84)

16. Inexistindo as hipóteses que ensejariam a reforma “ex officio” ao militar julgado incapaz definitivamente para o serviço nas Forças Armadas, requisito indispensável para ser deferida a reforma. Muito menos restou verificada a invalidez total e permanente para qualquer atividade, que eventualmente poderia ensejar a reforma com soldo equivalente a graduação imediata ao posto que ocupava na ativa.

17. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007853-79.2011.4.03.6103

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ROQUE PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA MOREIRA MARQUES - SP358019-N

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007853-79.2011.4.03.6103

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ROQUE PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA MOREIRA MARQUES - SP358019-N

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação do autor em face de sentença de improcedência nos autos de ação ordinária proposta com o fito de obter o autor a reforma no posto hierárquico superior ao ocupado na ativa ao fundamento de ser portador de doença grave diabetes e tornar sem efeito o ato da Junta Militar de Saúde que o julgou apto com restrições, às atividades militares.

A parte autora apelou, sustentando em suma, cerceamento de defesa eis que o juízo não deferiu a remessa do feito ao Perito da parte, ferindo o art. 5o, LV da CF. Afirma, considerando que a perícia judicial foi realizada na data de 28.11.2011 e a sentença somente foi proferida em 10.11.2015, ou seja, 4 anos depois, o quadro de saúde do apelante se agravou demasiadamente, razão pela qual era prudente a realização de nova perícia judicial para a constatação do atual estado de saúde do apelante. Aduz que laudo pericial o mesmo tempo em que o perito afirma não haver incapacidade laborativa, afirma também que a doença que acomete o apelante causa restrições motoras para as atividades de maiores esforços físicos. Assim, deve ser anulado o ato que determinou a restrição definitiva somente para algumas atividades militares, pugnando pela reforma ex officio.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007853-79.2011.4.03.6103

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ROQUE PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA MOREIRA MARQUES - SP358019-N

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Em que pese a definição legal acerca do conceito de militares temporários e militares de carreira, se verifica que o legislador ao utilizar a expressão “militar de carreira” utilizou denominação que eventualmente poderia levar a interpretação errônea. Isto porque, tem-se que “carreira” é o agrupamento de classes do mesmo cargo ou atividade escalonadas segundo a hierarquia do serviço, a qual todos os militares possuem, estabilizados, vitalícios e temporários.

Portanto, para melhor elucidação da matéria, deve-se considerar a existência de duas modalidades de serviço militar: o obrigatório (ou inicial) e o facultativo (ou voluntário).

O serviço militar obrigatório é aquele em que a CF no art. 143, estabelece como sendo o serviço prestado por brasileiro nato ou naturalizado após ser selecionado por Comissões de Seleção e convocado a incorporar em Organização Militar da Ativa ou matricular-se em Órgãos de Formação da Reserva pelo período de 12 (doze), meses a contar da data de incorporação.

Por sua vez, o serviço militar voluntário é aquele cujo ingresso se dá através de concurso público, como os Soldados e Sargentos Músicos Fuzileiros Navais, Sargentos Especialistas da Aeronáutica, Sargentos das Armas do Exército, Aprendizes Marinheiros, etc. Assim sendo, o que determinará a classificação dos militares, deverá ser a forma de ingresso no serviço militar: através de concurso público (serviço militar facultativo ou voluntário) ou, através da convocação (serviço militar obrigatório).

Disso decorre que os militares da ativa classificam-se em: (i) efetivos, são os militares que ingressam nas Forças Armadas por meio de concurso público, tem incorporação efetiva e passam por um estágio inicial, ou seja, sua estabilidade é, no mínimo, presumida; e (ii) temporários, são os militares que ingressam por meio diverso ao concurso público, e só há hipótese de estabilidade nos casos previstos na Lei 6.880/80, vale dizer, através de reforma “ex officio” por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, em consequência de enfermidade, acidente em serviço, etc.

Deve-se ressaltar que dentre os militares efetivos da ativa ocorre uma subdivisão em duas classes, os estabilizados e os não estabilizados.

Os militares da ativa efetivos estabilizados, são aqueles que ingressaram nas forças armadas por meio de concurso público. Para o Oficial, a estabilidade se dá logo após o cumprimento do estágio probatório no caso dos egressos da Escola Naval, Academia Militar das Agulhas Negras e Academia da Força Aérea; para o Praça, por força do art. 50, IV, “a” da Lei 6.880/80, só terá direito a estabilidade com dez ou mais anos de tempo de serviço.

Os militares da ativa efetivos não estabilizados são os pertencentes ao círculo de praças, ou de oficiais, que ingressaram nas forças armadas por meio de concurso público, porém, no caso dos oficiais egressos dos quadros complementares, técnicos, engenheiros, médicos, etc., que devido a normas condicionantes específicas para o prosseguimento na carreira e referentes à permanência ou não no serviço ativo, a estabilidade do oficial ou praça será adquirida somente após o cumprimento destas condições estabelecidas pelas normas de cada Força. Ressalte-se que o militar temporário, ao se tornar estável, poderá adquirir os direitos previstos no art. 50, da Lei no 6.880/80, os mesmos garantidos aos militares de carreira.

Com efeito, quanto à reforma, será concedida “ex officio” se o militar se enquadrar em uma das hipóteses consignadas no art. 106 da Lei no 6.880/80, dentre as quais, nos termos do inciso II, a de que seja "julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas". Por sua vez, o inciso III considera o direito à reforma mesmo ao militar julgado incapaz temporariamente, desde que esteja agregado ao Exército por mais de 2 (dois) anos.

Cumpre descrever os artigos da Lei no 6.880/80, para melhor compreensão da matéria, verbis:

Art . 106. A reforma “ex officio” será aplicada ao militar que:

(...)

II - for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas;

III - estiver agregado por mais de 2 (dois) anos por ter sido julgado incapaz, temporariamente, mediante homologação de Junta Superior de Saúde, ainda que se trate de moléstia curável;

(...)

Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

(...)

IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;

V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e

VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

(...)

§ 1o Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV serão provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.

2o Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Superior de Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada Força Singular.

Art. 109. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos itens I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.

Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente.

§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

(...)"

Art. 111. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item VI do artigo 108 será reformado:

I - com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada; e

II - com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

Da leitura dos dispositivos legais transcritos, se infere do art. 108 da Lei n. 6.880/80 que a incapacidade definitiva poderá sobrevir, com o destaque para os incisos IV e V do acometimento de doença, enfermidade ou moléstia, adquirida em tempo de paz, com ou sem relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço militar.

O militar independentemente de ser ou não estável, fazendo-se presentes os requisitos legais, caso seja considerado totalmente e definitivamente inválido para todo e qualquer trabalho, terá o direito à reforma “ex officio”, não havendo margem para discricionariedade da Administração Militar.

Sobreleva destacar entendimento pacífico do STJ no sentido de não haver diferenciação entre militares temporários e efetivos quanto ao direito à reforma, uma vez que, não pode o militar julgado incapaz, ainda que parcialmente, ser licenciado somente sob este o critério, assim como, para fins de concessão ou não do benefício ora em apreço. Precedentes: AgRg no Ag 1.340.068/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/2/2012; REsp 1.276.927/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/2/2012; AgRg no REsp 1.195.925/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 22/11/2010; AgRg no REsp 1.186.347/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 3/8/2010.

O art. 111, inciso I, afirma que somente o militar com estabilidade assegurada terá direito a reforma sem necessidade de comprovação da relação de causa e efeito entre a moléstia ou lesão e a prestação do serviço castrense. A partir da leitura do inciso II, ao militar temporário será concedida a reforma se constatado que este é inválido total e permanentemente para qualquer trabalho, caso que será dispensada a comprovação do nexo causal. O inciso II exige do militar temporário em caso de incapacidade definitiva somente para o serviço nas Forças Armadas, existência da relação de causa e efeito, para a concessão da reforma.

Da conjugação dos artigos 108, IV e art. 111. II conduz à conclusão de que, para a reforma do militar temporário, em caso de incapacidade definitiva para as Forças Armadas, deverá ser demonstrada a existência de relação de causa e efeito entre a doença ou lesão com as condições do labor militar.

A jurisprudência do C. STJ vem se consolidando para reconhecer ao militar temporário nas hipóteses em que houver relação de causa e efeito entre a doença/lesão e as atividades castrenses, o direito à reforma com soldo correspondente ao que recebia na ativa, independentemente de seu tempo de serviço, à inteligência do art. 109 da Lei 6.880/80, a conferir os arestos abaixo:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. REINTEGRAÇÃO E REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 106, II, E 108, III E IV, DA LEI 6.880/80. DANO MORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO, NAS RAZÕES RECURSAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTES PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO A CONDIÇÕES INERENTES AO SERVIÇO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 1o/08/2016, que, por sua vez, julgara Recurso Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à incidência da Súmula 7/STJ, no que tange ao dano moral -, não prospera o inconformismo, no particular, em face da Súmula 182 desta Corte. III. A jurisprudência do STJ reconhece que o militar temporário ou de carreira que se torna definitivamente incapacitado para o serviço ativo das Forças Armadas, em decorrência das causas previstas nos incisos I a IV do art. 108 da Lei 6.880/80 - que contemplam hipóteses com relação de causa e efeito com as atividades militares -, faz jus à reforma, com soldo correspondente ao que recebia na ativa, independentemente de seu tempo de serviço, conforme determina o art. 109 da Lei 6.880/80 (STJ, AgRg no AREsp 498.944/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2014). IV. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado (omissis)

(AgInt no REsp 1608659/RN, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017)"

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES CASTRENSES. REFORMA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. O Militar, temporário ou de carreira, que se torna definitivamente incapacitado para o serviço ativo das Forças Armadas em decorrência das causas elencadas nos incisos I a V do art. 108 da Lei n. 6.880/80 faz jus à reforma, independentemente de seu tempo de serviço, conforme determina o art. 109 do Estatuto Militar. 2. A incapacidade total e definitiva para qualquer trabalho somente é exigida do temporário quando o acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, não tenha relação de causa e efeito com o serviço (art. 108, VI, da Lei n. 6.880/80), hipótese diversa à dos autos, em que reconhecido o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e a doença que acomete o militar. (REsp 1328915/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/4/2013, DJe 10/4/2013). 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 498.944/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 27/06/2014)

No caso em tela, no entanto, em que pesem os argumentos do autor, em nenhum momento foi julgado incapaz para as atividades militares ou inválido para todo e qualquer trabalho, tanto em Inspeções de Saúde realizadas pelo Comando Militar da Aeronáutica, inclusive na Inspeção de Saúde pela Junta Superior foi diagnosticado com polineuropatia diabética, diabetes mellitus e hipertensão arterial, com a conclusão final de que é APTO COM RESTRIÇÃO DEFINITIVA PARA ESFORÇOS FÍSICOS, datado de 28/07/2010 (86011157 - Pág. 62)

Na hipótese dos autos, fora produzido Laudo Pericial pelo Juízo que concluiu que o militar apresenta diabetes mellitus não insulino-dependente, associado a polineuropatia diabética dos membros inferiores, causando restrições motoras apenas para atividades de maiores esforços, não lhe atribuindo incapacidade para as atividades que vem exercendo. Afirmou o Perito Judicial que a enfermidade do autor não tem correlação técnica com as atividades desenvolvidas pelo militar. E, ao fim, conclui que não há incapacidade para as atividades que vem desenvolvendo como militar. (86011158 - Pág. 82/84)

Assim sendo, inexistindo as hipóteses que ensejariam a reforma ex officio ao militar julgado incapaz definitivamente para o serviço nas Forças Armadas, requisito indispensável para ser deferida a reforma. Muito menos restou verificada a invalidez total e permanente para qualquer atividade, que eventualmente poderia ensejar a reforma com soldo equivalente a graduação imediata ao posto que ocupava na ativa.

Destarte, inexistindo os requisitos para reforma “ex officio” ante a ausência de existência e comprovação de incapacidade para o serviço militar ou a invalidez total, de rigor a manutenção da sentença.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA “EX OFFICIO”. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. ANULAÇÃO DO ATO QUE JULGOU O MILITAR APTO COM RESTRIÇÕES PARA ATIVIDADES FÍSICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE OU DA INVALIDEZ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA REFORMA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Em que pese a definição legal acerca do conceito de militares temporários e militares de carreira, se verifica que o legislador ao utilizar a expressão “militar de carreira” utilizou denominação que eventualmente poderia levar a interpretação errônea. Isto porque, tem-se que “carreira” é o agrupamento de classes do mesmo cargo ou atividade escalonadas segundo a hierarquia do serviço, a qual todos os militares possuem, estabilizados, vitalícios e temporários.

2. Deve-se considerar a existência de duas modalidades de serviço militar: o obrigatório (ou inicial) e o facultativo (ou voluntário). O serviço militar obrigatório é aquele em que a CF no art. 143, estabelece como sendo o serviço prestado por brasileiro nato ou naturalizado após ser selecionado por Comissões de Seleção e convocado a incorporar em Organização Militar da Ativa ou matricular-se em Órgãos de Formação da Reserva pelo período de 12 (doze), meses a contar da data de incorporação.

3. O serviço militar voluntário é aquele cujo ingresso se dá através de concurso público, como os Soldados e Sargentos Músicos Fuzileiros Navais, Sargentos Especialistas da Aeronáutica, Sargentos das Armas do Exército, Aprendizes Marinheiros, etc. Assim sendo, o que determinará a classificação dos militares, deverá ser a forma de ingresso no serviço militar: através de concurso público (serviço militar facultativo ou voluntário) ou, através da convocação (serviço militar obrigatório).

4. Disso decorre que os militares da ativa classificam-se em: (i) efetivos, são os militares que ingressam nas Forças Armadas por meio de concurso público, tem incorporação efetiva e passam por um estágio inicial, ou seja, sua estabilidade é, no mínimo, presumida; e (ii) temporários, são os militares que ingressam por meio diverso ao concurso público, e só há hipótese de estabilidade nos casos previstos na Lei 6.880/80, vale dizer, através de reforma “ex officio” por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, em consequência de enfermidade, acidente em serviço, etc.

5. Dentre os militares efetivos da ativa ocorre uma subdivisão em duas classes, os estabilizados e os não estabilizados. Os militares da ativa efetivos estabilizados, são aqueles que ingressaram nas forças armadas por meio de concurso público. Para o Oficial, a estabilidade se dá logo após o cumprimento do estágio probatório no caso dos egressos da Escola Naval, Academia Militar das Agulhas Negras e Academia da Força Aérea; para o Praça, por força do art. 50, IV, “a” da Lei 6.880/80, só terá direito a estabilidade com dez ou mais anos de tempo de serviço.

6. Os militares da ativa efetivos não estabilizados são os pertencentes ao círculo de praças, ou de oficiais, que ingressaram nas forças armadas por meio de concurso público, porém, no caso dos oficiais egressos dos quadros complementares, técnicos, engenheiros, médicos, etc., que devido a normas condicionantes específicas para o prosseguimento na carreira e referentes à permanência ou não no serviço ativo, a estabilidade do oficial ou praça será adquirida somente após o cumprimento destas condições estabelecidas pelas normas de cada Força. Ressalte-se que o militar temporário, ao se tornar estável, poderá adquirir os direitos previstos no art. 50, da Lei no 6.880/80, os mesmos garantidos aos militares de carreira.

7. Quanto à reforma, será concedida “ex officio” se o militar se enquadrar em uma das hipóteses consignadas no art. 106 da Lei no 6.880/80, dentre as quais, nos termos do inciso II, a de que seja "julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas". Por sua vez, o inciso III considera o direito à reforma mesmo ao militar julgado incapaz temporariamente, desde que esteja agregado ao Exército por mais de 2 (dois) anos.

8. Da leitura dos dispositivos que regem a matéria, se infere do art. 108 da Lei n. 6.880/80 que a incapacidade definitiva poderá sobrevir, com o destaque para os incisos IV e V do acometimento de doença, enfermidade ou moléstia, adquirida em tempo de paz, com ou sem relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço militar.

9. O militar independentemente de ser ou não estável, fazendo-se presentes os requisitos legais, caso seja considerado totalmente e definitivamente inválido para todo e qualquer trabalho, terá o direito à reforma “ex officio”, não havendo margem para discricionariedade da Administração Militar.

10. Trata-se de entendimento pacífico do STJ no sentido de não haver diferenciação entre militares temporários e efetivos quanto ao direito à reforma, uma vez que, não pode o militar julgado incapaz, ainda que parcialmente, ser licenciado somente sob este o critério, assim como, para fins de concessão ou não do benefício ora em apreço. Precedentes: AgRg no Ag 1.340.068/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/2/2012; REsp 1.276.927/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/2/2012; AgRg no REsp 1.195.925/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 22/11/2010; AgRg no REsp 1.186.347/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 3/8/2010.

11. O art. 111, inciso I, afirma que somente o militar com estabilidade assegurada terá direito a reforma sem necessidade de comprovação da relação de causa e efeito entre a moléstia ou lesão e a prestação do serviço castrense. A partir da leitura do inciso II, ao militar temporário será concedida a reforma se constatado que este é inválido total e permanentemente para qualquer trabalho, caso que será dispensada a comprovação do nexo causal. O inciso II exige do militar temporário em caso de incapacidade definitiva somente para o serviço nas Forças Armadas, existência da relação de causa e efeito, para a concessão da reforma.

12. Da conjugação dos artigos 108, IV e art. 111. II conduz à conclusão de que, para a reforma do militar temporário, em caso de incapacidade definitiva para as Forças Armadas, deverá ser demonstrada a existência de relação de causa e efeito entre a doença ou lesão com as condições do labor militar.

13. A jurisprudência do C. STJ vem se consolidando para reconhecer ao militar temporário nas hipóteses em que houver relação de causa e efeito entre a doença/lesão e as atividades castrenses, o direito à reforma com soldo correspondente ao que recebia na ativa, independentemente de seu tempo de serviço, à inteligência do art. 109 da Lei 6.880/80. Precedentes.

14. No caso em tela, no entanto, em que pesem os argumentos do autor, em nenhum momento foi julgado incapaz para as atividades militares ou inválido para todo e qualquer trabalho, tanto em Inspeções de Saúde realizadas pelo Comando Militar da Aeronáutica, inclusive na Inspeção de Saúde pela Junta Superior foi diagnosticado com polineuropatia diabética, diabetes mellitus e hipertensão arterial, com a conclusão final de que é APTO COM RESTRIÇÃO DEFINITIVA PARA ESFORÇOS FÍSICOS, datado de 28/07/2010 (86011157 - Pág. 62)

15. O Laudo Pericial produzido pelo Juízo que concluiu que o militar apresenta diabetes mellitus não insulino-dependente, associado a polineuropatia diabética dos membros inferiores, causando restrições motoras apenas para atividades de maiores esforços, não lhe atribuindo incapacidade para as atividades que vem exercendo. Afirmou o Perito Judicial que a enfermidade do autor não tem correlação técnica com as atividades desenvolvidas pelo militar. E, ao fim, conclui que não há incapacidade para as atividades que vem desenvolvendo como militar. (86011158 - Pág. 82/84)

16. Inexistindo as hipóteses que ensejariam a reforma “ex officio” ao militar julgado incapaz definitivamente para o serviço nas Forças Armadas, requisito indispensável para ser deferida a reforma. Muito menos restou verificada a invalidez total e permanente para qualquer atividade, que eventualmente poderia ensejar a reforma com soldo equivalente a graduação imediata ao posto que ocupava na ativa.

17. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.